Tribunal: TJDFT
Processo: 0747254-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
D E C I S Ã O 1. A fim de instruir o pedido de habilitação na condição de cessionário dos direitos creditícios consolidados em benefício do credor MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (IDs 22262259/22262266), intime-se o requerente CIPLAN CIMENTOS PLANALTO S.A., para apresentar aos autos, no prazo de 3 (três) dias, os documentos abaixo indicados: I) cópia do documento pessoal do administrador/procurador que firmou a procuração aos advogados. 2. Sem prejuízo, no prazo de 3 (três) dias, manifeste-se o ente devedor sobre o requerimento de habilitação acima indicado. 3. Defiro o pedido ID 22262259, pelo que determino a inclusão do nome de FREDERICO DUNICE P. BRITO, OAB n.o 21.822/DF, no sistema informatizado, como interessado no precatório em epígrafe. Registra-se o nome do advogado em causa própia. 4. Determino que seja lavrado termo de penhora, consoante documentação encaminhada pelo Juízo de Origem (IDs 22251429 e 22251430). Adote a Secretaria as providências necessárias. Publique-se. Intime-se o ente devedor. Brasília, 17 de dezembro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios